Tribunal: TJMT
Processo: 1006161-05.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1006161-05.2020.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Civel autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ – Comarca da Capital)
Embargante: SICREDI OURO VERDE MT
Embargada: VALFRIDO CORRETORA DE SEGUROS e CONSORCIO LTDA – EPP E OUTRO
Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração, eis que a embargante se bate pela obtenção de efeito infringente.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 04 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator